Tribunal: TJPA
Processo: 0807623-81.2024.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807623-81.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: DUFITE RODRIGUES DUARTE

EMBARGADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807623-81.2024.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES

EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): DUFITE RODRIGUES DUARTE

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Dufite Rodrigues Duarte contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade negou provimento a agravo em execução penal e manteve decisão de indeferimento do indulto natalino com base no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. O embargante sustenta a existência de contradição, por ter sido afirmado que ele iniciou o cumprimento da pena, e que segundo alega, isso não ocorreu, e de omissão quanto ao pedido de extensão da prescrição da pretensão punitiva, reconhecida em relação aos corréus.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) determinar se o Acórdão embargado apresenta contradição ao afirmar que o embargante já iniciou o cumprimento da pena; (II) verificar se houve omissão quanto ao pedido de extensão do reconhecimento da prescrição em relação ao embargante; e (III) Se referida omissão e contradição apontadas tiveram reflexos na concessão ou não no indulto natalino do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para reexame da matéria.

4.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e objetiva os motivos pelos quais o indulto natalino foi negado, sem qualquer contradição que impeça sua compreensão.

5.

A suposta omissão quanto ao pedido de extensão da prescrição não se verifica, pois o objeto do recurso foi o indeferimento do indulto natalino, por não preenchimento dos requisitos previsto em lei, matéria suficientemente analisada no julgamento do agravo em execução penal.

6.

O embargante busca, na realidade, modificar o mérito da decisão já proferida, o que não é admissível na via eleita.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, de modo a comprometer sua coerência lógica, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

A ausência de manifestação específica sobre tese recursal não configura omissão se a questão foi devidamente enfrentada na fundamentação do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 107, II; Decreto Presidencial nº 11.302/2022, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 04.12.2018, DJe 10.12.2018; TJSP, EDcl no Processo nº 0000366-82.2022.8.26.0482, Rel. Des. Luis Soares de Mello, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 26.04.2022.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ___________ ) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807623-81.2024.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES

EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): DUFITE RODRIGUES DUARTE

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DUFITE RODRIGUES DUARTE,
contra
Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo em execução criminal, mantendo o “decisum” primevo no tocante ao indeferimento do indulto natalino ao agravante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. ARTIGO 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em execução penal interposto por DUFITE RODRIGUES DUARTE contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual indeferiu o pedido de indulto natalino com base no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, c/c o artigo 107, inciso II, do Código Penal, sob o fundamento de que a pena máxima em abstrato para o crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) ultrapassa o limite de cinco anos estabelecido no Decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante condenado a cinco anos de reclusão em regime semiaberto pelo crime de furto qualificado, faz jus ao benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, considerando o limite de pena máxima em abstrato de cinco anos disposto no artigo 5º do referido decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 concede indulto natalino apenas a condenados por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos, sendo irrelevante a pena concretamente aplicada. 4. A condenação do agravante pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), com pena prevista de dois a oito anos de reclusão, excede o limite legal para a concessão do indulto, configurando ausência de requisito objetivo. 5. A decisão agravada encontra respaldo no texto normativo e em precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, que confirmam a impossibilidade de concessão do indulto em situações semelhantes, pela ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento
: 1. O benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 não se aplica a condenados por crimes cuja pena máxima em abstrato ultrapasse cinco anos, conforme disposto no artigo 5º do decreto.(...)”

Nas razões recursais, sustenta o embargante que houve contradição no acórdão, devido ter fundamentado a decisão afirmando que o mesmo já iniciou o cumprimento da pena, o que não é a realidade dos autos, uma vez que o cumprimento da reprimenda não foi iniciado.

Afirma que o Acórdão foi omisso por não ter apreciado o pedido de extensão do reconhecimento da prescrição pela extinção da punibilidade, reconhecida em relação aos corréus, no ano de 2017.

Sustenta ainda, que negar o benefício a uma pessoa primária, possuidora de bons antecedentes, que não se dedicava a atividades ilegais, não faz parte de qualquer organização criminosa, é confrontar as normas constitucionais e ordinárias.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão e a contradição apontadas no V. Acórdão, conferindo-lhes efeitos infringentes, para a devida concessão do benefício do indulto natalino ao embargante conferido pelo Decreto Presidêncial n° 11.302/2022.

Os autos foram enviados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito, por sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissões e contradições a serem sanadas em relação a não concessão ao embargante do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, teses levantadas em sede de recurso em agravo a execução contudo, não há em concreto qualquer contradição no V. Acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão combatido, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta relatora para demonstrar as razões pela qual foi mantida a decisão proferida pelo juízo monocrático.

Não obstante, os pontos de irresignações expressos, foram objetivamente tratados no Acórdão Embargado, conforme trechos abaixo destacados:

“(...)(...) O agravante em suas razões recursais pleiteia a reforma da decisão agravada, argumentando que veio a requerer a concessão do mencionado indulto natalino de 2022 por preencher os requisitos nele previstos, e consequentemente, obter a extinção da punibilidade nos termos previstos no artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Adianto que o pedido não comporta provimento.

Ressalte-se que o agravante que cumpre pena privativa de liberdade em virtude de sentença condenatória por infringência do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

O pedido de indulto formulado pelo agravante foi negado pelo juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Santarém, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a), atualmente no regime semiaberto, e com 4 anos e 6 meses de pena remanescente a cumprir, conforme extraídas do SEEU nesta data.

Analisando os argumentos expostos pelo Ministério Público e pela Defesa, em sede de pedido de reconsideração, entendo que merece prosperar a tese defendida pelo Órgão Ministerial, porquanto, de fato, verifica-se que o Acórdão do TJPA, em tese, não absolveu o apenado, tampouco desclassificou o delito reconhecido na sentença (art. 155, § 4º, IV, do CPB), o qual, a luz do artigo 5º, do Decreto Presidencial, motivara o indeferimento do pedido de indulto.

Assim, em linha do parecer Ministerial, considerando a pena in abstrato do crime do art. 155, § 4º, IV do CP (furto qualificado) e de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa, sendo, portanto, superior o máximo de 05 (cinco) anos, tem-se como devido o indeferimento do indulto, com espeque no art. 5º do referido Decreto.

Isto posto, adoto na integra, per relationem, os fundamentos de fato e de direito trazidos pelo Ministério Público, os quais passam a integrar a presente decisão, de modo que indefiro o pedido de reconsideração formulada pela Douta Defesa.
(...)” (negritos meus)

O magistrado “ad quo”
ao decidir que a condenação do agravante pelo crime de furto qualificado se submete ao limite de pena estabelecido pelo Decreto nº 11.302/2022, agiu acertadamente, não violando o disposto no artigo 5º, do referido Decreto Presidencial.

Dispõe o artigo 5º do Indulto nº 11.302/22:

“(...) Art. 5º
Será concedido indulto natalino
às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. (...)” (grifos e negritos meus)

Com efeito, a pena disposta para o crime constante do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Repressivo Brasileiro (furto qualificado), é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. Portanto, superior ao máximo de 05 (cinco) anos, não sendo admissível a concessão do mencionado benefício requerido pelo exequente. (...)(...) Desta forma, enfatizo que à falta de cumprimento de requisito legal, inviável a correção da decisão atacada, para conceder ao ora agravante o benefício em exame.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo em Execução, contudo, nego-lhe
provimento
, para manter a decisão combatida, que negou ao agravante
DUFITE RODRIGUES DUARTE,
o benefício do
indulto natalino
, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. (...)(...)”

Assim sendo, além de não existir nenhuma contradição ou omissão a serem sanadas, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão combatido, o que é vedado na via eleita.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)” (grifos e negritos meus)

“Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)” (grifos e negritos meus)

Por fim, o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de teses debatidas no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025